Tribunal: TJBA
Processo: 8066058-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066058-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ELOINA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ARTUR DE OLIVEIRA BRANDAO, JOSEMAR SILVA CORDEIRO

EMENTA:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Impugnação. Não recolhimento das custas processuais. Cancelamento da distribuição. Aplicação dos Temas 674, 675 e 676 do STJ. Inexistência de recolhimento tempestivo ou posterior antes da decisão. Manutenção do decisum. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que determinou o cancelamento da distribuição da Impugnação apresentada, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. O Agravante sustenta ter efetuado o pagamento devido, buscando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve efetivo recolhimento das custas da Impugnação, tempestivamente ou antes da prolação da decisão que determinou o cancelamento, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 674, 675 e 676; e
(ii) se o cancelamento da distribuição pode ser determinado independentemente de prévia intimação da parte, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

III. Razões de decidir
3. O Agravo preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do Enunciado Administrativo n.º 3 do STJ.
4. A Impugnação ao Cumprimento de Sentença exige recolhimento de custas, cujo não pagamento enseja o cancelamento da distribuição após o prazo de 30 dias, independentemente de intimação prévia, conforme fixado nos Temas 674, 675 e 676 do STJ.
5. O recolhimento intempestivo pode convalidar a Impugnação somente quando realizado antes da decisão judicial que determina o cancelamento.
6. No caso concreto, o Agravante não comprovou o recolhimento tempestivo nem posterior antes do decisum, permanecendo inadimplente até o momento.
7. Correta, portanto, a determinação de cancelamento da distribuição da Impugnação.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido.

Teses:

“1. A ausência de recolhimento das custas da Impugnação ao Cumprimento de Sentença no prazo de 30 dias enseja o cancelamento da distribuição, independentemente de intimação prévia do Executado.”

“2. O pagamento intempestivo apenas impede o cancelamento quando realizado antes da decisão que reconhece a falta de preparo, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 525, 1.015 e Enunciado Administrativo n.º 3 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.361.811/RS (Temas 674, 675 e 676 – RECURSOS REPETITIVOS); TJBA, AI n.º 0014955-31.2017.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.